Tribunal: TJMT
Processo: 1029458-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029458-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 274.997.581-68 (RECORRENTE), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029458-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Espólio de Rosaneide de Campos Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A

Itaú Seguros S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. APÓLICE COM VIGÊNCIA INFERIOR AO CONTRATO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONTRATANTE COM O CONHECIMENTO DE VIGÊNCIA DO SEGURO INFERIOR AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pela consumidora, deve ser quitado o contrato em razão do óbito da segurada.

Se foram realizados descontos de parcelas do seguro prestamista após a data do óbito da segurada, estes valores devem ser restituídos por terem sido descontados de forma indevida.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial.

A autora ingressou com a presente ação visando o recebimento do seguro prestamista, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente das parcelas do seguro após o falecimento de sua genitora, bem como indenização a título de dano moral por todos os transtornos que lhe foram causados.

Alega que sua genitora realizou um contrato de financiamento para adquirir o veículo VW/SAVEIRO CS ST MB – FLEX – 2014/2015 – BRANCO, junto ao ITAUCARD, na modalidade de CDC, no valor total de R$ 39.648,40. Ocorre que em 17.04.2021, a Sra. Rosaneide de Campos faleceu e ao entrar em contato com as reclamadas para informar o sinistro e receber a indenização securitária, foi informada que o óbito ocorreu após a vigência da cobertura do seguro.

Entretanto, afirma que a negativa da cobertura ocorreu de maneira indevida e abusiva, visto que não poderia a vigência ser inferior ao contrato de financiamento, conforme estabelece a Resolução 365/2018 que dispõe sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu Art. 13, § 1, que prevê que o prazo da vigência da apólice deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

As reclamadas sustentam que a de cujus firmou o contrato de seguro proteção financeira com a ora contestante, instrumentalizado pela apólice de n° 01.77.023035517.0000000, qual constava de forma clara o termo inicial e final da vigência do contrato de seguro vinculado ao contrato de financiamento e que o falecimento da segurada ocorreu após a vigência do seguro, portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi celebrado contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com a contratação do seguro de proteção financeira, com direito a quitação do saldo devedor do financiamento apurado na data do sinistro, respeitando o limite máximo de indenização no valor de R$ 25.000,00, em caso de morte, conforme se verifica no Certificado – Seguro Super Proteção Financeira Itaú, bem como restou demonstrado que o seguro contratado possuía vigência pelo período de 09.01.2019 a 09.01.2021:

Portanto, de fato o falecimento da Sra. Rosaneide de Campos aconteceu após a data da vigência da apólice, visto que ocorreu em 17.04.2021.

Contudo, apesar de constar o prazo de vigência do seguro prestamista inferior ao contrato de financiamento, inexiste nos autos a comprovação de que a
de cujus,
possuía conhecimento desta informação, vez que não há contrato assinado com a informação quanto ao período de abrangência do seguro.

Ademais, o pagamento do seguro foi englobado a quantidade de parcelas do financiamento o que leva a crer que o seguro possui vigência até o final do contrato de financiamento, contrato este que possui assinatura da
de cujus.

Cabe acrescentar ainda que o prazo de vigência da apólice deve ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, conforme previsto na Resolução 365/2018 que dispõe sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu Art. 13, § 1,
in verbis:

Art. 13. O prazo de vigência do seguro deverá estar especificado na apólice, no certificado individual, nas propostas de contratação e adesão e no bilhete.

§ 1o O prazo de que trata o caput deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término.

Resolução esta que estava em vigor na data da contratação do seguro.

Diante do acima exposto, entendo que é devida a quitação do saldo devedor do financiamento, devendo ser respeitado o limite máximo da indenização prevista na apólice, bem como deve ser restituído a autora os valores cobrados posteriores ao falecimento da segurada, mas na forma simples e não em dobro como pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações de financiamento adquirido pelo segurado, ficando este livre de responsabilidade em caso de sinistro, não se justifica referido seguro possuir prazo inferior ao financiamento do veículo.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

(N.U 1031375-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

No tocante ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para emergir o direito à indenização desta natureza, pois embora o fato de ter sido negada a cobertura securitária, entendo que tal situação causou transtornos e aborrecimentos a autora, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que devido ao seu grau impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por dano moral, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE SEGURO. ACOLHIMENTO TÃO SOMENTE DO PEDIDO DE COBRANÇA. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO.
O mero descumprimento do contrato de seguro por parte da contratada não caracteriza dano moral ao segurado, pois, em se tratando de ilícito contratual, é necessário que se comprove violação relevante a direito da personalidade.
RECURSO DA SEGURADORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. EXIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SATISFEITA. A falta de fundamentação não pode ser confundida com fundamentação concisa; enquanto aquela caracteriza nulidade, esta, apesar da brevidade, atende aos requisitos legais de validade (...) RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 187060 SC 2005.018706-0, Relator: Victor Ferreira, Data de Julgamento: 13/01/2010, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO.

Meros dissabores e aborrecimentos advindos da celebração de uma relação contratual insatisfatória, por si só, não ensejam dano moral.

(TJ-MG - AC: 10439130090566001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 26/02/2015,

Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2015).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SINISTRO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A negativa do pagamento da indenização securitária constitui mero caso de inadimplemento contratual, não ensejando o cabimento de condenação a compensação por dano moral
. 2. Os salvados pertencem à seguradora, uma vez que foi deferido o pagamento da indenização, o qual já foi parcialmente adimplido. 3. Os autores foram vitoriosos apenas em parte dos pedidos. Diante da sucumbência recíproca, compensem-se os honorários advocatícios, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil, e da súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso a que se nega provimento à unanimidade(TJ-PE - AGV: 3549026 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 18/06/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2015) (grifei)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento e
condeno as Reclamadas solidariamente a quitação do contrato de financiamento nos termos da Apólice: 01.77.023035517.0000000. Bem como a restituírem todas as parcelas pagas após a data do falecimento da segurada que ocorreu em 17/04/2021, de forma simples e atualizada, da data do pagamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023